Tribunal: TJDFT
Processo: 0731339-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0731339-27.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOFIA ALVES TEIXEIRA AGRAVADO: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - IBRAM D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF que, nos autos do cumprimento de sentença movido pelo DISTRITO FEDERAL em desfavor da ora agravante, indeferiu a impugnação à penhora realizada por meio do SISBAJUD, determinando a transferência do valor bloqueado para conta de depósito judicial à disposição do Juízo. Compulsando a petição do agravo, verifico que, a despeito do simplório pedido de concessão da gratuidade de justiça, fundamentado tão somente no bloqueio de valores em sua conta corrente, a recorrente não colacionou a declaração de hipossuficiência, tampouco apresentou qualquer documentação hábil a atestar a alegada impossibilidade de pagamento das despesas processuais. Em face da presunção relativa da alegada hipossuficiência, é admissível ao magistrado, diante de dúvida quanto à insuficiência de recursos declarada, determinar a apresentação de comprovantes da capacidade econômica da parte que pleiteia o benefício. Dessa forma, fica a agravante intimada para que colacione aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, cópia das 3 últimas declarações do imposto de renda e dos extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas vinculadas a seu CPF, além de documentos que atestem suas receitas e despesas mensais e comprovem a renda mensal percebida. Alternativamente, poderá a agravante recolher o preparo no aludido prazo, sob pena de inadmissão do recurso. Após, retornem os autos conclusos. P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator